Tribunal: TJES
Processo: 5006834-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006834-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RIVER'S GRILL CHURRASCARIA LTDA - ME
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da decisão que deferiu em parte o pleito liminar da ora recorrida, suspendendo o crédito exigido pelo Fisco estadual, bem como obstando a exclusão dela do regime do SIMPLES NACIONAL.

O recorrente sustenta que não há razão para sobrestar a cobrança por ele realizada, haja vista a presunção de veracidade que reveste o auto de infração. Ventila que a incongruência entre os valores apontados pelas operadoras de cartão de crédito e aqueles informados pelo contribuinte é hábil a ensejar a exclusão da empresa do sistema Simples Nacional.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito devolutivo, face ao perigo de lesão ser maior para o agravado, portanto, inverso.

Neste momento, concluo que não há razão para entender de maneira diversa, devendo, pois, ser improvido o recurso manejado pelo Estado do Espírito Santo.

E assim entendo, porque, ao primeiro olhar, as manobras fiscais descritas pelo Fisco demandariam uma análise mais aprofundada, o que deverá ocorrer através da instrução probatória na origem.

Entrementes, não podemos deixar de considerar que a persecução dos referidos atos carecem de tempo e, sendo assim, a suspensão da cobrança e o óbice à exclusão do sistema do SIMPLES NACIONAL determinada pelo julgador primevo é imperiosa.

A meu ver, agiu com acerto o magistrado ao adotar medidas de cautela para resguardar não apenas a empresa, mas também o próprio crédito buscado pela Fazenda, uma vez que a exclusão daquela de forma abrupta do regime tributário em comento poderia colocar em risco a saúde financeira da empresa e, por consequência, o adimplemento da exação.

Isso ocorre porque ao permitir que a recorrida seja de plano excluída do sistema Simples Nacional acarretará o pagamento de maiores encargos, os quais somados às agruras vividas pelo empresariado brasileiro, mormente os de pequeno porte, ao longo do período pandêmico, poderá culminar em patente decretação de “morte” da empresa.

Demais disso, não se pode descurar do aspecto social da atividade empresarial, que promove não apenas o desenvolvimento dos seus sócios, mas também gera renda aos seus funcionários e movimenta a economia local.

Sobre o tema em debate é importante trazer à baila um precedente do eminente Des. Ronaldo Gonçalves de Souza que bem relata a necessidade de resguardarmos as pequenas empresas diante de casos como o dos autos, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. REJEITADA. QUESTÕES JURÍDICAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DADOS BANCÁRIOS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. GARANTIAS DO CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]

4) No caso, presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, haja vista a probabilidade de ilegalidade no ato de exclusão do Regime do Simples Nacional e da maior dificuldade que as microempresas possuem em atuar no mercado se submetendo às mesmas complexidades do regime tributário aplicado às empresas de maior porte.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189003725, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/06/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021)

No caso em tela, a meu entendimento, restou configurada a hipótese chancelada pelo artigo 300 do CPC, que permite ao julgador conceder a tutela provisória independentemente de caução ou outra garantia, na presença do fumus boni iuris e periculum in mora.

Diante dessas considerações, tenho por conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando exarado na instância de origem que determinou a suspensão do crédito tributário e o óbice à exclusão da recorrida do sistema do SIMPLES NACIONAL.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 300 DO CPC. EXCLUSÃO DO SISTEMA SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
PERIGO DE LESÃO IRREVERSÍVEL PARA O CONTRIBUINTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Embora não se olvide da presunção de veracidade da certidão de dívida ativa, é inafastável a conclusão de que a verificação das manobras fiscais alegadas pelo Fisco demandam dilação probatória.

2. As alegações contidas na exordial preenchem os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, máxime porque a exclusão imediata da recorrida do regime de tribu
ta
ção do SIMPLES NACIONAL acarretará inúmeros prejuízos a ela, colocando em risco o pagamento da própria exação levada a efeito. Lado outro, nenhum prejuízo sofrerá o Fisco em aguardar o resultado da instrução probatória.

3. Considerando que a hipótese apresenta um perigo de dano inverso, inafastável a rejeição do agravo de instrumento.

4. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.